Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001484-30.2025.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (SUSCITANTE), MARIA AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 545.796.271-72 (SUSCITADO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Julgo procedente. Tese: "1. A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais/estadual durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal/estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada." VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (1o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (3o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (4o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (5o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (6a VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (7o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (8o VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (9o VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO INCIDENTE E FIXOU A SEGUINTE TESE: "
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.
"

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA No 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE TESE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo Município de Barra do Garças com base no art. 18 da L. 12.153/2009 e nos arts. 22 e 86 da Resolução TJMT/OE n. 16/2023, diante de divergência entre Turmas Recursais quanto à concessão de adicional de insalubridade, em grau máximo, aos servidores público da saúde durante a pandemia de COVID-19, sem previsão legal específica e sem laudo técnico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos estatutários, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência cumulativa de:

(i) lei municipal ou estadual específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado;

(ii) laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre;

(iii) norma regulamentadora aplicável ao regime estatutário do servidor.

III. Razões de decidir

3. O art. 18 da L. 12.153/2009 autoriza o pedido de uniformização diante de divergência entre Turmas Recursais sobre matéria de direito material. A divergência está evidenciada por decisões contraditórias quanto à exigência de laudo e de previsão legal específica para o pagamento do adicional.

4. A concessão do adicional de insalubridade depende de previsão em legislação local (municipal ou estadual), respeitando o princípio da legalidade, aplicável aos servidores estatutários, e da existência de laudo técnico que ateste a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres.

5. A NR-15, do Ministério do Trabalho, integra o regime jurídico celetista e não pode ser aplicada automaticamente aos servidores públicos estatutários, sendo necessária regulamentação própria por parte do ente federativo.

6. A decretação do estado de emergência sanitária em razão da pandemia, por si só, não autoriza a concessão automática de adicional de insalubridade em grau máximo. A ausência de norma regulamentadora e de laudo técnico compromete a segurança jurídica e afronta o equilíbrio fiscal previsto na LC n. 101/2000 (LRF).

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de uniformização julgado procedente.

Tese de julgamento:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:
(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.
"

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo
Município de Barra do Garças
, com fundamento no disposto no art. 18 da Lei 12.153/2009 e art. 22 e 86 da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023.

O acórdão do processo piloto (autos no 1013060-91.2024.8.11.0004), por unanimidade, deu provimento ao recurso e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, com seguinte aresto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Município de Barra do Garças ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a Agente de Combate às Endemias durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a novembro/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 para servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, sem a realização de perícia técnica ou previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar no 091/2005 e Lei Municipal no 4445/2022) condiciona expressamente a caracterização e classificação da insalubridade à realização de perícia técnica, não havendo previsão de presunção automática de insalubridade em grau máximo durante períodos específicos.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 37 do STF.

5. O Município de Barra do Garças, ciente da situação excepcional causada pela pandemia, editou a Lei Complementar no 286/2021 e o Decreto no 4675/21, implementando gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19, demonstrando que o ente municipal estabeleceu forma específica de compensação financeira para os servidores expostos aos riscos da pandemia.

6. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a ausência de previsão legal específica impede a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público municipal durante o período da pandemia de COVID-19 exige previsão legal específica ou laudo técnico que comprove a exposição a agentes insalubres nesse grau. 2. A simples decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia não autoriza, por si só, a majoração automática do adicional de insalubridade para o grau máximo, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40; Lei Municipal no 4445/2022, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025; TJMT, N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

(N.U 1013060-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Argumenta a parte requerente que “
a divergência de entendimentos entre Turmas do Juizado Especial em razão do elevado número de demandas que pleiteiam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a trabalhadores da saúde em razão da pandemia da COVID-19, mesmo sem laudo pericial e sem previsão legal específica para o período excepcional
”.

A Presidência da Turma de Uniformização reconheceu que há divergências da jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso referente aos recursos inominados relacionados na inicial do pedido, pois utilizaram interpretação da mesma lei sobre questão de direito material, mas como resultados diferentes – Id. 315074886.

A parte requerida apresentou manifestação nos autos pela rejeição do pedido de uniformização - Id. 323335890 -.

O Ministério Público atuante nesta Turma de Uniformização manifestou pelo desprovimento do pedido de uniformização de decisões em razão da falta de similitude entre os acórdãos apresentados – Id. 334660372.

Pois bem.

Admissibilidade Do Incidente

Primeiramente, no tocante a admissibilidade do incidente, conforme já admitido pelo Presidente da Turma de Uniformização Id. 315074886, existem divergências entre os acórdãos das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso sobre a matéria.

Com efeito, dispõe o art. 18 da Lei no 12.153/2009 que “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material”.

Logo, os requisitos para admissibilidade são: (i) Divergência entre Turmas Recursais sobre questão de direito material; (ii) Multiplicidade de processos versando sobre a mesma controvérsia; e (iii) Risco à segurança jurídica e à isonomia.

A análise dos autos demonstra inequívoca divergência entre as Turmas Recursais, bem como em consulta a jurisprudência da Turma Recursal entendimento tanto concedendo, como afastando o direito.

Decisões que reconhecem o direito (dispensando laudo e aplicando NR-15):

(N.U 1002913-63.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

(N.U 1026715-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

(N.U 1012422-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Decisões que negam o direito (exigindo lei específica e laudo):

(N.U 1041319-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

(N.U 1017566-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

(N.U 1008993-83.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

A divergência não decorre de diferenças fáticas, mas sim de interpretações jurídicas antagônicas sobre a mesma questão de direito: a possibilidade de concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo sem lei municipal/estadual específica e sem laudo técnico.

O Município demonstrou a existência de dezenas de processos versando sobre a mesma matéria, tanto em fase de conhecimento quanto recursal, evidenciando o caráter repetitivo da controvérsia. Aliado a mencionadas decisões acima que demonstra resultados distintos.

Por fim, a necessidade da segurança jurídica está demonstrada, uma vez que a divergência gera tratamento desigual entre servidores em situação idêntica, violando o princípio da isonomia e criando insegurança jurídica tanto para os jurisdicionados quanto para a Administração Pública.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do incidente.

Mérito

A controvérsia consiste em verificar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo durante o período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19, independente da existência de laudo pericial e previsão legal específica para o período excepcional.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis

a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

Nesse ponto, importante reconhecer que o entendimento da necessidade da lei específica e laudo pericial para concessão do benefício já é entendimento fixado na Súmula 24 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso “
O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
”.

No entanto, a controvérsia nesta uniformização vai um pouco além da Súmula 24, uma vez que discorre a respeito da fixação em grau máximo aos trabalhadores da saúde em razão da pandemia da COVID-19.

Com efeito, se seguirmos o mesmo raciocínio jurídico utilizado para fixação da Sumula 24 da Turma Recursal, qual seja, que o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei e por laudo, a concessão do aumento, ainda que durante a pandemia, deverá estar amparado por lei específica, regulamentadora e laudo pericial.

Ora, não seria crível que para a concessão do benefício é necessário à existência de lei específica e laudo pericial, mas que, em razão da pandemia, a sua concessão e majoração em grau máximo ser concedida tão somente em face da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho.

Assim, a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal ou estadual.

A Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) foi editada pelo Ministério do Trabalho para regulamentar o art. 189 da CLT,
aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista
, não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários, devendo cada ente federativo editar sua própria legislação.

Do contrário, caso aplicação fosse automática, a concessão judicial massiva do adicional em grau máximo, sem previsão orçamentária, pode comprometer o equilíbrio fiscal do Município/Estado e violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Importante, ainda, registrar, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em demanda que discutia outra controvérsia (adicional de periculosidade), nos autos do IRDR no 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), fixou a tese que “
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990,
não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
”.

Partindo dessas premissas, ainda que a parte autora tenha o direito ao adicional de insalubridade, o estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de
insalubridade no grau máximo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO . PROFISSIONAL DE SAÚDE. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA JÁ PERCEBIDA EM 20% . MAJORAÇÃO PARA 40%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA NR-15. VÍNCULO ESTATUTÁRIO . PRECEDENTES DO STJ. NÃO FORNECIMENTO DE EPI. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O adicional de insalubridade possui previsão constitucional, nos termos do art . 7.o, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, entretanto, a concretização de tal direito passa necessariamente pela regulamentação do legislador ordinário; 2. O art. 7 .o, III, da Lei Estadual n.o 3.469/09, também não se aplica ao caso dos autos, pois faz referência à gratificação de risco de vida de 10% e 20% aos profissionais e trabalhadores da saúde, enquanto o caso concreto trata da pretensão de adicional de insalubridade no grau máximo de 40%; 3.
Outrossim, não se aplica ao caso as Normas Regulamentadoras previstas para os trabalhadores celetistas, considerando que a Apelante labora sob o regime de direito administrativo dos servidores estatutários e, com isso, se submete ao princípio da legalidade, sendo indispensável, portanto, a produção de lei específica sobre a matéria
. Precedentes do STJ;

(TJ-AM - AC: 07397317320208040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em Exame Ação proposta por servidores públicos municipais, agentes de endemias, visando à condenação do Município de Tambaú a implantar o adicional de insalubridade no grau máximo durante a pandemia de COVID-19 e ao pagamento das parcelas vencidas retroativas ao ajuizamento da ação. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. II . Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se os servidores públicos municipais têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19
. III. Razões de Decidir 3 . A legislação local, Lei Complementar n. 2.116/08, estabelece que o adicional de insalubridade é devido conforme laudo técnico, que no caso dos autos, reconheceu insalubridade em grau médio. 4 . A perícia realizada concluiu que as atividades dos autores são insalubres em grau médio, já reconhecido e pago pela Administração, não havendo prova técnica que justifique a majoração para grau máximo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido . Tese de julgamento: 1
. O adicional de insalubridade em grau máximo não é devido sem prova técnica que o justifique.
2. A manutenção do adicional em grau médio é adequada conforme laudo pericial e legislação local . Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XXIII; art. 39, § 3o. Lei Complementar n . 2.116/08 do Município de Tambaú, arts. 35 e 36. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000716-74 .2024.8.26.0614, Rel . Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 13/11/2025. TJSP, Apelação Cível 1000703-75.2024 .8.26.0614, Rel. Marcelo Berthe, 2a Câmara de Direito Público, j . 11/02/2025. TJSP, Apelação Cível 1000545-40.2023.8 .26.0069, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10007175920248260614 Tambaú, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 18/12/2025, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2025)

Ante o exposto, julgo procedente o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para fixar a seguinte tese jurídica:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:

(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.
"

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026